Tribunal: TJES
Processo: 5009171-28.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009171-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DIONY MARQUES PINTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
inconformado com a Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal n. 0009143-83.2008.8.08.0050, indeferiu, ao fundamento da preclusão, o pedido de retificação e regularização de erro material constante da decisão que concedeu ao agravado Diony Marques Pinto o indulto natalino também em relação ao crime impeditivo do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões, sustenta, em síntese, a decisão que concedeu o indulto menciona o crime de tráfico em sua fundamentação como crime impeditivo e só ao final, no dispositivo, concede o indulto aos delitos do art. 14 da Lei 10.826/2003 e do art. 33 da Lei 11.343/06 da ação penal nº 0001630-33.2007.8.08.0007, contrariando expressamente a própria fundamentação, a vedação do art. 5º, inciso XLIII da Constituição Federal, bem como do art. 44 da Lei 11.343/2006. Aduz que trata-se de mera retificação de erro material e que o dispositivo da decisão agravada não fez coisa julgada, de modo que pode ser retificada de ofício ou a pedido do Ministério Público a qualquer tempo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 3468851).

E
is o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Execução Penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
inconformado com a Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal n. 0009143-83.2008.8.08.0050, indeferiu, ao fundamento da preclusão, o pedido de retificação e regularização de erro material constante da decisão que concedeu ao agravado Diony Marques Pinto o indulto natalino também em relação ao crime impeditivo do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões, sustenta, em síntese, a decisão que concedeu o indulto menciona o crime de tráfico em sua fundamentação como crime impeditivo e só ao final, no dispositivo, concede o indulto aos delitos do art. 14 da Lei 10.826/2003 e do art. 33 da Lei 11.343/06 da ação penal nº 0001630-33.2007.8.08.0007, contrariando expressamente a própria fundamentação, a vedação do art. 5º, inciso XLIII da Constituição Federal, bem como do art. 44 da Lei 11.343/2006. Aduz que trata-se de mera retificação de erro material e que o dispositivo da decisão agravada não fez coisa julgada, de modo que pode ser retificada de ofício ou a pedido do Ministério Público a qualquer tempo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 3468851).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que em 11/03/2021 foi concedido o indulto ao reeducando com base no Decreto nº 8.380/14, vejamos:

O reeducando foi condenado nos autos da ação penal nº 0001630-33.2007.8.08.0007 (GE 95407), com a pena fixada em 07 anos, 01 mês, em regime inicial fechado, 525 dias-multa, pela prática do crime previsto no Art. 14, CAPUT, Lei 10826/03 e Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06, condenado a pena de 05 anos de reclusão e multa para o crime de tráfico de drogas e a pena de 02 anos e 01 mês de reclusão e multa para o crime de porte ilegal de arma de fogo.

O art. 8º, § único, dispõe que caso haja concurso entre crimes impeditivos e não impeditivos, não se poderá declarar o indulto do crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo.

Neste caso, o apenado deveria ter cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo, que corresponde a 03 anos e 04 meses, mais 1/4 da pena que corresponde a 06 meses 08 dias da pena cominada ao crime não impeditivo, totalizando 03 anos, 10 meses e 08 dias de pena a ser cumprida até 24/12/2014.

(...)

GE 95407 / AP nº 0001630-33.2007.8.08.0007: Pena imposta:07 anos e 01 mês.

Total a ser cumprido para declaração do Indulto:03 anos, 10 meses e 08 dias

TOTAL CUMPRIDO ATÉ 24/12/2014: 03 ANOS E 11 MESES.

Verifico por fim que, até a presente data não consta na aba “Incidentes Concedidos” informações acerca de homologação de falta grave referente ao ano de 2014.

Diante do exposto, verifico que o apenado cumpriu o requisito objetivo e subjetivo, devendo a ação penal nº 0001630-33.2007.8.08.0007 (GE nº 95407) ser declarada extinta com base no Decreto nº 8380/2014.

Diante do exposto, presentes os requisitos legais, com fulcro no artigo 1º, inciso XVI, do Decreto Presidencial nº 8380/2014 de 24 de dezembro de 2014 e, com fulcro no artigo 107, inciso II, do Código Penal Brasileiro, DECLARO O INDULTO DA PENA imposta na ação penal nº penal nº 0001630- 33.2007.8.08.0007 (GE nº 95407).

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos fatos imputados na ação penal nº 0001630- 33.2007.8.08.0007 (GE nº 95407), bem como a pena de multa.

Entendo que ao mencionar a necessidade de cumprir 2/3 da pena no crime impeditivo e 1/4 da pena do crime não impeditivo e, ao final, conceder o indulto a ambos os crimes, a decisão se mostrou contraditória.

Ocorre que não foi interposto qualquer recurso contra a referida decisão, tendo o Ministério Público se insurgido contra a mesma em 09/12/2021.

Por sua vez, a magistrada indeferiu o pedido entendendo pela preclusão da arguição.

Em que pese a alegação do
parquet,
observo que não houve erro material na decisão que concedeu o indulto e sim contradição que não foi sanada através do recurso adequado, qual seja, embargos de declaração e sequer foi interposto recurso de agravo de execução no prazo legal, operando-se o trânsito em julgado.

Portanto, não tendo o Ministério Público se insurgido contra a decisão que concedeu o benefício, operou-se a coisa julgada material, não sendo possível nova decisão sobre a matéria.

Na presente hipótese, estamos diante de concessão de benefício ao réu que teve sua pena extinta pelo indulto. Tal decisão não pode ser passível de modificação
ad eternum,
sob pena de estar ferindo a segurança jurídica e implicar em evidente reformatio in pejus.

Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. INDULTO. CONCESSÃO POR ERRO MATERIAL. REVOGAÇÃO POSTERIOR DO BENEFÍCIO. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 160/STF. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1 - O exame dos requisitos legais para o deferimento do indulto não pode ser corrigido como mero erro material.

2 - Diferentemente do processo civil, no processo penal não podem sequer ser corrigidos de ofício os erros materiais, pelo prejuízo evidenciado ao condenado e em razão da não reformatio in pejus.

3 - Não tendo o Ministério Público impugnado o indulto concedido, ilegal é a revogação do benefício por erro na aferição de seus requisitos, somente constatado mais de seis meses após.

4 - Recurso ordinário provido para cassar a decisão do juízo de 1º grau que revogou a concessão anterior do indulto.

(RHC n. 54.540/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 29/6/2016.) GRIFEI.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
A
gravo em Execução

e

NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO –

R
EVOGAÇ
ÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA - PRECLUSÃO
-

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
Não tendo o Ministério Público se insurgido contra a decisão que concedeu o benefício do indulto, operou-se a coisa julgada material, não sendo possível nova decisão sobre a matéria.

2.
Em que pese a alegação do
parquet,
verifica-se que não houve erro material na decisão que concedeu o indulto e sim contradição que não foi sanada através do recurso adequado, operando-se o trânsito em julgado.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.